Tribunal: TJPA
Processo: 0002146-22.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002146-22.2020.8.14.0107

APELANTE: JORDINO SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, §1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 155, DO CPP, ANTE A AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DO DEPOIMENTO INFORMAL DOS POLICIAIS FACE A VIOLAÇÃO DA GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. REJEITADA. MÉRITO. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LESÃO CORPORAL. INCABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Preliminar.

1.1. No caso em apreço, a condenação do réu não se baseou em sua declaração supostamente informal, mas sim nas declarações da vítima, das testemunhas e do Laudo Médico e fotografias juntadas ao caderno processual. Ademais, vejo que a ID 14230326 – Pág. 173, consta o Termo de Ciência dos Direitos e Garantias Fundamentais, assinada pelo apelante, não podendo alegar que o direito ao silencia não foi garantido.

2. Mérito.

2.1.
As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.
A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, especialmente o Boletim Médico e as fotos juntadas,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura da recorrente no cenário criminoso.

Ademais,
inviável a tese de legítima defesa levantada
, pois em nenhum momento dos autos foi suscitado que vítima e acusado teriam se envolvido em uma briga/discussão, muito pelo contrário, do que consta da denúncia, o acusado, a vítima e um grupo de colegas, estavam reunidos em uma residência e “brincavam” de passar álcool em gel em partes do corpo e atear fogo, momento em que a vítima estava cochilando em uma cadeira e o apelante passou álcool em sua barriga e ateou fogo, causando as lesões descritas nos Boletim Médico.

2.2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas. Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
Na
2ª fase da dosimetria
, o Magistrado sentenciante não reconheceu nenhuma atenuante, mas aplicou duas agravantes insculpidas no art. 61, II,
a
e
d
, do CPB, de maneira escorreita. E na
3ª fase da dosimetria
, não houve aplicação de causas de aumento e de diminuição de pena.

Incabível o afastamento das qualificadoras, pois resta comprovado nos autos a incidência de ambas.

Do Auto de Exame de Corpo de Delito juntado, consta que da lesão corporal sofrida pelo ofendido resultou incapacidade passa as ocupações habituais por mais de 30 dias e que resultou perigo de vida. Assim, justificado está o uso das qualificadoras.

Quanto a detração, observei que o Juiz de 1º grau, já realizou a sua aplicação.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 à 27 do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa,
20
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

JORDINO SOUSA SILVA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que o condenou a
pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §1º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 24/05/2020, no município de Dom Eliseu, o acusado utilizou de material inflamável para lesionar a vítima, resultando perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Consta que vítima e acusado estavam na casa de Daniel Martins Souza, onde um grupo de pessoas estavam consumindo bebida alcoólica e conversando. Em certo momento, o ofendido Antônio Ilson cochilou sentado na cadeira, ocasião em que o acusado pegou um frasco de álcool em gel e passou no corpo de Antônio Ilson, dizendo em tom jocoso “tem que passar álcool em gel no corpo todo”, razão pela qual Daniel pegou o recipiente das mãos de Jordino. Em ato contínuo, o acusado pegou um isqueiro e ateou fogo no corpo da vítima, causando as lesões corporais de natureza grave descritas no exame de corpo de delito e demonstradas nas fotografias.

Em
razões recursais (ID 10953489 – Págs. 116/127),
pugna a defesa, preliminarmente, pela aplicação do art. 155, do CPP, ante a ausência de produção de provas.

Além disso, requer a nulidade do depoimento informal dos policiais face a violação da garantia do direito ao silêncio.

No mérito, requer a absolvição do apelante conforme previsão do art. 386, VI, do CPP.

Pugna ainda pelo afastamento das qualificadoras, a reforma da dosimetria e a aplicação da detração penal.

Em
contrarrazões (ID 10953489 – Págs. 130/134),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
improvido
o recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, a Douto Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,

manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo
desprovimento
do recurso, devendo a r. Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Aplicação do art. 155, do CPP, ante a ausência de produção de provas. Nulidade do depoimento informal dos policiais face a violação da garantia do direito ao silêncio.

Pugna a defesa, pela aplicação do art. 155, do CPP, ante a ausência de produção de provas.

Alega ainda que a defesa que a fala informal do acusado dizendo que os fatos não se passaram de uma brincadeira deve ser desconsiderada, pois houve violação a garantia do direito ao silêncio Aviso de Miranda.

Não merece prosperar a preliminar.

O art. 155, do CPPB, prevê:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

No caso em apreço, a condenação do réu não se baseou em sua declaração supostamente informal, mas sim nas declarações da vítima, das testemunhas e do Laudo Médico e fotografias juntadas ao caderno processual.

Ademais, vejo que a ID 14230326 – Pág. 173, consta o Termo de Ciência dos Direitos e Garantias Fundamentais, assinada pelo apelante, não podendo alegar que o direito ao silencia não foi garantido.

Dessa maneira, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da alegada absolvição por insuficiência de provas. Lesão corporal.

No mérito, requer a absolvição do apelante conforme previsão do art. 386, VI, do CPP.

Tal pretensão
não merece guarida.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de ameaça, há Boletim de Ocorrência (ID 14230320 – Págs. 155/162 e ID 14230325 – Págs. 170/174), Boletim Médico (ID 14230324 – Pág. 163) atentando que a vítima sofreu queimaduras de 1º grau, o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 14230324 – Págs. 165/167) e as fotos da vítima (ID 14230325 – Págs. 168/169).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (transcrição da sentença de ID 13238909):

As testemunhas arroladas pela acusação,
Adelicio de Sales
e
Carlos Rener Rodrigues
, em audiência de instrução e julgamento, são policiais que realizaram a ocorrência. Relataram que chegaram no local e a vítima e o réu não estavam, contudo, testemunhas informaram que o réu lesionou a vítima jogando álcool em gel em seu corpo e posteriormente acendendo um isqueiro. Ato contínuo, localizaram o réu e este apresentava sinais de embriaguez, relatando que o os fatos não passaram de uma brincadeira.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, especialmente o Boletim Médico e as fotos juntadas,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura da recorrente no cenário criminoso.

Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações da acusada, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra do ofendido
.

Colaciono entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §1º, inc. I e II, DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas através do conjunto probatório que insurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada por informante presencial dos fatos, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo de Exame de Corpo de Delito complementar, aos quais a aludida vítima foi submetida.
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DE OFÍCIO. Tendo o magistrado sentenciante incorrido em equívocos por ocasião da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o redimensionamento da pena imposta ao recorrente é medida que se impõe, com a consequente adequação do regime prisional. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA E O REGIME PRISIONAL IMPOSTOS AO APELANTE. À UNANIMIDADE.

(11673374, 11673374, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-08)

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

Outrossim, a queimadura de 1º grau, apesar de não trazer danos permanentes na vítima, a deixou incapacitada por um período maior que trinta dias, devido ao tamanho e lugar do local atingido pelo fogo.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Ademais,
inviável a tese de legítima defesa levantada
, pois em nenhum momento dos autos foi suscitado que vítima e acusado teriam se envolvido em uma briga/discussão, muito pelo contrário, do que consta da denúncia, o acusado, a vítima e um grupo de colegas, estavam reunidos em uma residência e “brincavam” de passar álcool em gel em partes do corpo e atear fogo, momento em que a vítima estava cochilando em uma cadeira e o apelante passou álcool em sua barriga e ateou fogo, causando as lesões descritas nos Boletim Médico.

Dessa maneira, incabível falar-se em negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, pois o conjunto probatório acostado aos autos revelam ser o réu, o autor do crime exarado na exordial acusatória, julgo improvido o apelo.

2.2. Reforma da dosimetria da pena. Afastamento das qualificadoras. Detração penal.

Pugna ainda pelo afastamento das qualificadoras, a reforma da dosimetria e a aplicação da detração penal.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP:

1) Culpabilidade: leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta. Não há o que valorar;

2) Antecedentes: não há nos autos elementos suficientes para a valoração de tal circunstância judicial;

3) Conduta social: não há o que se valorar

4) Personalidade do agente: não há o que valorar;

5) Motivo do crime: não há o que valorar;

6) Circunstâncias do crime: não há o que valorar;

7) Consequências do crime: a vítima ficou incapacitada para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, considero, portanto, como circunstância desfavorável;

8) Comportamento da vítima: não há o que se valorar.

Para o delito de lesão corporal grave, presente uma circunstância desfavorável, é que fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, ausentes causas atenuantes, mas presentes duas causas agravantes, a qual fixo o agravo em 1/6 sobre a pena-base para cada agravante, razão pela qual fica a pena intermediária em 02 anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na última das fases de dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena em definitivo em 02 anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Regime de cumprimento de pena.

Deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, do CP, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme determina o art. 33, § 3º, do CP.

Detração

O acusado permanece em regime fechado por 07 (sete) meses. Logo, restam 02 (dois) anos e 03 (três) meses de pena para cumprimento. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Nesta fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
reconheceu como favorável apenas as consequências do crime, utilizando para tanto o fato de que a vítima ficou incapacitada de exercer suas atividades por mais de trinta dias.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Na
2ª fase da dosimetria
, o Magistrado sentenciante não reconheceu nenhuma atenuante, mas aplicou duas agravantes insculpidas no art. 61, II,
a
e
d
, do CPB, de maneira escorreita.

E na
3ª fase da dosimetria
, não houve aplicação de causas de aumento e de diminuição de pena.

Outrossim, incabível o afastamento das qualificadoras, pois resta comprovado nos autos a incidência de ambas.

Do Auto de Exame de Corpo de Delito juntado, consta que da lesão corporal sofrida pelo ofendido resultou incapacidade passa as ocupações habituais por mais de 30 dias e que resultou perigo de vida. Assim, justificado está o uso das qualificadoras.

Não há, portanto, nenhum reparo a se fazer na pena aplicada pelo Magistrado a quo.

Quanto a detração, observei que o Juiz de 1º grau, já realizou a sua aplicação.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023